Tribunal: TJMT
Processo: 1064151-69.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064151-69.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Anulação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCELINO TSI EIWA ADI - CPF: 708.464.611-61 (RECORRENTE), LUANA GOMES DA SILVA - CPF: 050.820.621-90 (ADVOGADO), JACKELINE FRANCO MORAES - CPF: 024.657.131-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO 035074150001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1064151-69.2023.8.11.0001.

RECORRENTE: MARCELINO TSI EIWA ADI.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data de Julgamento: 05 a 08/08/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE COBRANÇA (FGTS) –
FAZENDA PÚBLICA
ESTADUAL –
PROFESSOR – CONTRATOS TEMPORÁRIOS – renovações sucessivas – violação ao art. 37, § 2º, da cf/1988 – nulidade dos contratos – DIREITO AO PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) – art. 19-a da lei nº 8.036/1990 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou
improcedentes
os pedidos iniciais (id. 222408849).

2.

Em suas razões recursais, o reclamante insurge contra a sentença de primeiro grau, por entender que sua contratação temporária foi renovada de forma sucessiva e desvirtuada. Assim, pugna pela reforma da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

3.

O reclamado não contestou a ação, nem apresentou contrarrazões.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Inicialmente, vê-se que a ação foi proposta em
30/10/2023
, estando
prescritos possíveis direitos dos períodos anteriores à data de 30/10/2018
.

6.

Pois bem, conforme documentação anexada à inicial (ids. 222408836/222408838 e 222408840/222408843), o reclamante laborou, de forma precária, para o Estado de Mato Grosso na função de professor no período de
05/02/2018
a
18/12/2020
,
perfazendo 34 (trinta e quatro) meses e 13 (treze) dias
.

7.

Sobre a questão, a Lei Complementar estadual nº 600/2017, que trata sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do Estado de Mato Grosso, previa, à época dos fatos, o seguinte:

Art. 1º
Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da administração direta, as autarquias e as fundações públicas do Poder Executivo
poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado
,
nas condições e prazos previstos nesta Lei Complementar
.

Art. 2º

Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público
:

(...)

IV - admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros
, pela:

a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;

b) Secretaria de Estado de Educação – SEDUC
.

Art. 11
As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

III - 24 (vinte e quatro) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV
, V, X, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII
do art. 2º
e no art. 3º para professores visitantes e pesquisador estrangeiro; )
Redação original
.
(grifei).

8.

Dessa forma,
assiste razão ao reclamante
, pois comprovado a o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, fazendo jus, por consequência, ao recebimento dos valores relativos ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

9.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau e julgar
procedente
o pedido contido na inicial, no sentido de
declarar a nulidade dos contratos celebrados entre as partes
e
condenar o reclamado ao pagamento do FGTS
, sobre a remuneração bruta do reclamante, no período
não
prescrito de
30/10/2018
a
18/12/2020
, devendo os valores serem atualizados
pelo IPCA-E e juros de mora pela caderneta de poupança. E, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir tão somente a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, observado o teto do Juizado da Fazenda Pública.

10.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024